Tribunal: TJBA
Processo: 8022013-62.2025.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8022013-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: VANDERSON BORGES FERREIRA Advogado(s):CINTIANE DA SILVA SANTOS, ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO, COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO MINISTERIAL QUE VERSA SOBRE NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIABILIDADE. RECORRIDO PRESO EM FLAGRANTE PELA ALEGADA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL EFETUADA EM LOCALIDADE DE INTENSA TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES, APÓS TENTATIVA DE FUGA DO FLAGRANTEADO. REVISTA PESSOAL QUE NÃO MERECE CENSURA, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO INDIVÍDUO EM RELAÇÃO À BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, COLETE BALÍSTICO, COLDRE DE PISTOLA, CINTO TÁTICO, RÁDIOS COMUNICADORES E RESPECTIVOS CARREGADORES. ITENS QUE PODEM CONFIGURAR O PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFISSÃO DO ORA RECORRIDO NO SENTIDO DE QUE JÁ INTEGROU A FACÇÃO BDM – BONDE DO MALUCO. ELEMENTOS QUE PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO RECORRIDO À ATIVIDADES ILÍCITAS E SUA VINCULAÇÃO À SÚCIA MENCIONADA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE REVELA DE RIGOR NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8022013-62.2025.8.05.0001, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Vanderson Borges Ferreira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11